Tribunal: STF
Processo: ARE 1540482
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – COMPRA E VENDA DE MEDICAMENTOS – NOTAS FISCAIS – COMPROVAÇÃO DA ENTREGA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO DEVIDA.



    - Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes consistente na compra e venda de medicamentos, bem como sua respectiva entrega, obrigada está a Administração Pública a arcar com o devido pagamento oriundo da transação cuja conclusão restou devidamente demonstrada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XXI; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A controvérsia dos autos cinge-se ao eventual direito da apelada ao recebimento de valores relativos ao fornecimento de mercadorias descritas na Nota Fiscal n. 46.842, emitida em 10/05/2026, que tinha vencimento previsto para 09/06/2016.



    (...)



    A nota fiscal que instrui a ação de cobrança tem número 46.842, como consta, inclusive, da petição inicial. Por sua vez, o recibo assinado pela servidora Fabíola, apesar de fazer menção ao número de nota fiscal n. 12430394, série 1, setor 015, indica no campo “documentos originários” o número 46.842.



    E, ao conferir o conhecimento do transporte no site do Ministério da Fazenda, é possível concluir que o recibo de entrega acostado aos autos está vinculado à nota fiscal n. 46.842, havendo, pois, comprovação da efetiva entrega da mercadoria ao Município de Rio Acima.



    (...)



    Por sua vez, o Município, apesar de afirmar que o direito ao recebimento dos valores não estaria demonstrado deixou de produzir qualquer prova nesse sentido, descumprindo o ônus que lhe é atribuído pelo art. 373, II, CPC.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “a majoração dos honorários advocatícios fere de morte o princípio da congruência e da adstrição e isso porque os honorários advocatícios constituem direito autônomo do advogado, o que implica dizer que apenas este tem legitimidade e interesse recursal para postulá-los ou requerer sua majoração”.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da possibilidade de majoração dos honorários advocatícios de sucumbência “a cada recurso interposto, mesmo quando a parte recorrida deixa de apresentar resposta” (ARE 1.422.640- AgR-ED, Relª. Minª. Rosa Weber - Presidente). Nesse sentido:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL . AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL. POSSIBILIDADE DIANTE DE CADA RECURSO INTERPOSTO. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da possibilidade de majoração “a cada recurso interposto, mesmo quando a parte recorrida deixa de apresentar resposta” (ARE 1.422.640-AgR-ED, Relª. Minª. Rosa Weber - Presidente) . 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.



    (ARE 1.451.569-ED-AgR, Tribunal Pleno, sob minha relatoria (Presidente), Dje de 08.01.2024)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 28 de março de 2025.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente